Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO INFRACIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Ausente situação de dano irreparável, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.

3. Incabível a improcedência da representação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

4. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação diante da gravidade do ato infracional praticado, análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual se equipara aos crimes hediondos, e em razão da reiteração de atos infracionais do adolescente infrator.

5. Recurso conhecido e desprovido.